Tribunal: TJMMG
Processo: 0000285-70.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
Processo n. 0000285-70.2017.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/08/2020 Publicação: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR EM RAZÃO DA PRÁTICA DELITIVA EM MOMENTO DE FOLGA DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 4º, DA CF/88, C/C O ART. 9º DO CPM - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REDUÇÃO DA PENA - EQUIVALÊNCIA ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA APLICADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Renato Bazelenitz Pinheiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para tornar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis, mantidas as condições estabelecidas na sentença. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro contra a sentença que o condenou pela prática do crime de desacato a superior - art. 298 do Código Penal Militar (CPM) -, absorvido o crime de calúnia - art. 214 do CPM -, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, fls. 1-A/1- B, aduzindo que: [...] Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 19h00min, na Avenida João César de Oliveira, nº 1.275, bairro Eldorado, na cidade de Contagem/MG, o denunciado ameaçou alguém, por gesto, de lhe causar mal injusto e grave. O acusado, ainda, desobedeceu a ordem legal de autoridade militar; desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, bem como caluniou o 2º Sgt PM Juliano Torres da Silva Vieira, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consoante apurado, o militar Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro, após desentender-se com os funcionários do restaurante Burger King do Big Shopping, passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor dos trabalhadores, xingando “vai tomar no cú e desgraça”, bem como ameaçou-os, deixando à mostra a arma de fogo que portava. Após a confusão, os seguranças do shopping conseguiram convencer o acusado a se retirar do local, conduzindo-o até as docas, local onde tentariam solucionar a ocorrência. Quando chegaram nas docas, os funcionários do shopping tentaram acalmar o militar denunciado, que continuou bastante exaltado, dando socos nas portas do shopping e exibindo a arma de fogo que portava, dizendo: “eu tenho uma bala para você, para você e você”. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, momento em que o 2º Sgt PM Torres, ao visualizar a situação narrada, deu ordem para que o acusado fosse até uma sala reservada com o intuito de resolver o conflito. O denunciado, ignorando a ordem emanada, continuou a proferir palavras ofensivas contra os seguranças do shopping. Ato contínuo, o 2º Sgt Torres, mesmo com a resistência física apresentada pelo denunciado, retirou a arma da cintura do castrense acusado, garantindo a segurança das pessoas que estavam no local. Nesse instante, o Cb PM Pinheiro, transtornado, questionou o seu superior hierárquico, dizendo: “vou te processar Sargento por abuso de autoridade e por ter furtado a minha arma” e “vou querer que registre o furto da minha arma””. O acusado, ainda, acusou o 2º Sgt PM Torres de haver furtado a sua arma, por reiteradas vezes. Em seguida, de forma bastante violenta, o acusado bateu as mãos sobre uma mesa e, por diversas vezes, proferiu xingamentos em desfavor do 2º Sgt PM Torres, dizendo “desgraça”, “polícia só prende polícia” e “cuidado com o 4898”. Logo após, o denunciado foi preso e encaminhado para a delegacia. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 223 (ameaça), 298 (desacato a superior), 301 (desobediência) e 214 (calúnia), todos do Código Penal Militar requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação da defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos de fls. 01/55 - relativos ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 102.644/2017 - 39º BPM. Após, foram juntados aos autos Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais do acusado. A denúncia foi recebida no dia 29 de maio de 2017 (fl. 90). O acusado e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foram ouvidos com depoimentos tomados por meio audiovisual, cuja mídia se encontra acostada aos autos. Na sessão do dia 11 de setembro de 2019 (fls. 292/293 e versos), em alegações finais, o Ministério Público apontou a prescrição que alcançava os crimes de ameaça e desobediência e reiterou o pedido de condenação do acusado pelo crime de desacato a superior e pelo crime de calúnia, na forma desenvolvida na denúncia. A defesa também alegouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a prescrição quanto aos crimes de ameaça e desobediência e, quanto aos crimes de desacato e calúnia, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, a desclassificação para o crime do art. 177 do CPM. Encerrada a instrução, o Conselho Permanente de Justiça decidiu reconhecer a prescrição incidente sobre os crimes de ameaça e de desobediência. Quanto aos demais crimes, o Conselho Permanente de Justiça decidiu condenar o réu pela prática do crime de desacato a superior, absorvido o crime de calúnia, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada às fls. 311/319 dos autos. Inconformado, o réu ofertou recurso de apelação, cujas razões se encontram às fls. 332/338, aduzindo, em preliminar, a incompetência da Justiça Militar em razão da prática do ato em momento de folga e em local não sujeito à jurisdição militar. No mérito, o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo decote da agravante do art. 70, II, “c”, do CPM, além da aplicação da atenuante do art. 72, II, do mesmo diploma legal. O Ministério Público ofertou suas contrarrazões, que se encontram às fls. 340/341, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do recurso. O ilustre procurador de justiça, em sua manifestação de fls. 354/356, também requer a rejeição da preliminar e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro contra a sentença que o condenou pela prática do crime de desacato a superior - art. 298 do Código Penal Militar (CPM) -, absorvido o crime de calúnia - art. 214 do CPM -, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Eminentes Desembargadores, a solução ao caso posto é simples, ante a vasta prova produzida nos autos, diga-se, prova robusta e inequívoca. Além disso, o próprio réu, ora apelante, não infirma os fatos a ele atribuídos e, em sua apelação, requer apenas a reforma da pena estabelecida, com a fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote da agravante do art. 70, II, “c”, do CPM e com a aplicação da atenuante do art. 72, II, do mesmo diploma legal. No entanto, à margem do objeto recursal, considerando que a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria, procederei também à análise do crime e sua configuração. Antes de adentrar no mérito, porém, cumpre decidir a preliminar arguida no apelo interposto, como se segue.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preliminar - Incompetência da Justiça Militar em razão da prática do ato delitivo no momento de folga. A preliminar em comento não encontra qualquer suporte jurídico ou legal em nossa legislação, seja constitucional ou infraconstitucional. Inobstante a inovação do apelante, uma vez que não ventilou a questão em qualquer outra oportunidade nos autos, passo à decisão, até mesmo com um fim didático ao apelante. O art. 125, § 4º, da CF/88, dispõe: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A seu turno, o art. 9º, I, do Código Penal Militar preceitua o que são delitos considerados crimes militares, em tempo de paz, e, entre eles, estão, por óbvio, aqueles previstos no mesmo diploma legal e, entre estes, também por óbvio está o crime praticado pelo apelante. Ademais, a Lei n. 13.491/17 ampliou o rol de crimes militares, trazendo para o art. 9º do CPM todos os crimes praticados por militares, à exceção dos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Não há diferença para a prática do crime se o militar se encontra em folga ou em atividade, ou mesmo se esteja reformado, principalmente quando tratar-se de crimes previstos na parte especial do CPM. Não é preciso dizer nada além para superar a preliminar em questão, já que o réu cometeu um crime militar quando pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e, ainda que se considere a época, o crime praticado é de natureza militar, competindo exclusivamente à Justiça Militar processá-lo e julgá-lo pela sua prática. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona nesse sentido, e colaciono aresto que representa tal entendimento: IPM de Portaria nº 6.907/2005 - 32º BPM Referência Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 12/01/2006 Publicação 15/02/2006 Sumário Habeas Corpus - Pedido de liminar - IPM indiciando exmilitar - Prática do crime do art. 223 do CPM, quando ainda em atividade - Inteligência do art. 125, § 4º, da CF, c/c art. 9º do CPM - Competência da Justiça Militar - Ordem denegada. Ementa- Havendo indícios de crime militar, não concede-se liminar que tem por objetivo interromper o curso normal da investigação criminal. - Ex-militar que esteja sendo investigado pela prática de crime militar, cometido quando ainda em atividade, submeter-se-á ao regular Inquérito Policial Militar e demais atos processuais, posto que tal competência, por força do art. 125, § 4º, da CF, c/c o art. 9º do CPM, é da Justiça Militar. - Ordem denegada. Dessa forma, rejeito a preliminar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mérito, entendo que andou muito bem a decisão do Conselho Permanente de Justiça em condenar o acusado, ora apelante, pela prática do delito de desacato a superior, absorvido o crime de calúnia, uma vez que as provas produzidas na instrução probatória demonstram a materialidade e a autoria. Os depoimentos das testemunhas, absolutamente coerentes e harmônicos, em conformidade com o relato do militar ofendido, conduzem à efetiva conformação da ação delitiva do apelante ao preceito primário do art. 298 do CPM, havendo, ainda, plena comprovação da vontade do acusado em assim agir, confirmando a presença do dolo. A instrução probatória não deixa dúvidas de que o réu, apelante, quis efetivamente ofender o militar, desacatando-o. Nesse sentido cito, por exemplo, o depoimento da testemunha Luciane Maria da Silva Soares da Cruz, supervisora de segurança do Big Shopping, que a tudo presenciou, atestando que o réu dirigiu as ofensas ao militar que o abordou, no caso o 2º Sgt PM Juliano Torres da Silva Vieira, tal como narrado na denúncia. Ressalto, ainda, que nenhuma causa justificante se apresenta a favor do réu e, ao contrário, nos interessa sim o fato de que estava embriagado, circunstância que foi levada a efeito, nos exatos limites da lei. Deveria o réu, como militar, ter demonstrado todo o respeito e acatamento às ordens de seus pares, superiores, mesmo que embriagado, pois isso não retira a sua percepção sobre a hierarquia e a disciplina. Os fatos, graves, estão devidamente provados nos autos, como bem lançado na respeitável sentença. Sobre a configuração do delito, valho-me dos ensinamentos do jurista Célio Lobão em didática e clara lição sobre a objetividade jurídica do tipo descrito no art. 298 do Código Penal Militar, verbis: A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006). Não existem, em relação ao crime de desacato, absorvido o crime de calúnia, quaisquer contradições nestes autos. A jurisprudência deste Tribunal ratifica os fundamentos acima esposados, denotando o entendimento firme em tal sentido, consoante os arestos abaixo colacionados. Confira-se: Número Processo nº 31.466 1 ª AJME Relator Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 18/12/2007 Publicação31/01/2008 Sumário: Habeas Corpus - Prisão em flagrante delito - Crimes de desacato a superior e de desobediência - Ausência de vícios formal e material - Ordem denegada. Ementa: Militar que ofende a dignidade ou o decoro, deprimindo a autoridade de superior hierárquico, desobedecendo-o no cumprimento de ordem legal, comete, em tese, crimes capitulados nos arts. 298 e 301, respectivamente, do CPM. O art. 270, parágrafoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 único, alínea b, do CPPM, veda a concessão da liberdade provisória. Ordem denegada. (grifo nosso) Número Único 0005965-18.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 11/07/2013 Publicação 17/07/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM), - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Número Único 0006243-19.2012.9.13.0001 Juiz Jadir Silva Julgamento 16/07/2015 Publicação 23/07/2015 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DESACATO (ART. 298 DO CPM) - MILITAR QUE SE REFERE A SEU SUPERIOR COM DESPREZO A SUA AUTORIDADE, INTERFERINDO NO TRABALHO REALIZADO EM OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO - RELATOS CONTUNDENTES - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. De igual modo, não há como sequer se cogitar em alienação mental do réu, diga-se, com vista à pretensa inimputabilidade ou mesmo semiimputabilidade aventadas pela defesa nos autos, uma vez que foi instaurado o incidente de insanidade mental, anexado ao feito principal, cujo laudo pericial, realizado para a avaliação das condições psiquiátricas do acusado, apresenta-se conclusivo quanto à inexistência de doença ou retardo mental, bem como quanto à plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito dos fatos criminosos e de se determinar conforme este entendimento. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório. Em relação à dosimetria da pena, penso que não agiu com o costumeiro acerto o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, mas não é possível atestar que a personalidade do réu diga algo a respeito da sua prática, como bem definido na sentença. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução e os motivos determinantes, creio que tais questões se ligam à embriaguez que acometia o militar naquele momento, devendo ser considerados na agravante apenas, sob pena de majoração indevida. A extensão do dano, ou seja, as consequências, como bem definido na sentença, estão dispostas no tipo penal. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Passo à análise da existência de agravantes e atenuantes. Com efeito, incide sobre a pena a agravante do art. 70, II, “c”, do Código Penal Militar, já que o militar praticou o crime depois de voluntariamenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 embriagar-se. No entanto, assiste razão à defesa quando invoca a atenuante do art. 72, II, do Código Penal Militar, tendo em vista que a prova acostada aos autos, notadamente o Extrato de Registros Funcionais, demonstra que era meritório seu comportamento anterior, tendo o militar buscado, inclusive, uma readaptação junto à sua corporação. Assim, na forma do art. 75 do Código Penal Militar, havendo o concurso de agravantes e atenuantes, a pena “deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência”, e, “se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido”. Portanto, a agravante e a atenuante se equivalem, incidindo o efeito da não ocorrência para ambas. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Nesse sentido, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis, mantidas as condições estabelecidas na sentença. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para estabelecer a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, bem como para reconhecer a incidência da atenuante do art. 72, II, do CPM, equivalendo esta à agravante do art. 70, II, “c”, do mesmo diploma legal, e, assim, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis, mantidas as condições estabelecidas na sentença. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato